Tribunal: TJDFT
Processo: 0744905-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744905-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON MOURA MAGLIONI MONTI AGRAVADO: BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 65373527), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão (ID 212174045) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da ação de busca e apreensão, de no 0722622-23.2024.8.07.0001 aviada por BANCO PAN S/A, ora agravado, em desfavor de ALYSSON MOURA MAGLIONI MONTI, ora agravante agravado, indeferiu os pedidos feitos em contestação (ID 208983781), nos seguintes termos, in verbis: 1. Antes da apreensão do veículo, o requerido compareceu aos autos e ofertou contestação. Reputo intempestiva a contestação apresentada, pois somente pode ser conhecida após a apreensão do veículo, em atenção ao art. 3a, §3o, do Decreto-Lei 911/69. Apesar da intempestividade, determino a manutenção da contestação e da réplica nos autos para posterior ratificação,se o caso,após a apreensão do veículo. Ressalto somente que não há conexão do presente feito com a ação anulatória n 0725559-22.2023.8.07.0007, pois a causa de pedir e pedidos das ações são diversos. 2. As buscas pelo veículo foram frustradas. O autor requereu a intimação da parte ré para indicar o local em que se encontra o veículo (id. 208633138). O pedido descaracteriza a cautelar em espécie, razão pela qual indefiro a intimação da ré. Nas ações de busca e apreensão, é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar; além de configurar medida inócua, pois a parte ré afirmou que não está na posse do veículo. Conforme previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem contra o devedor ou terceiro. Ademais, se o bem não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no911/69. Intime-se o autor para informar o novo endereço onde o veículo possa ser localizado, mediante recolhimento das custas processuais para realização da diligência, ou requerer a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção sem mérito. Inconformado, o réu interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que: • foi vítima de um golpe e que nunca recebeu o veículo objeto do litígio; • o Sr. José Antônio Mosquera Júnior o induziu a adquirir o veículo e realizar o financiamento, prometendo quitar o débito, o que não ocorreu; • jamais efetuou o pagamento de qualquer parcela do financiamento, pois nunca teve posse do bem; • o Banco Pan concedeu o financiamento sem as devidas cautelas, não confirmando a contratação com o Agravante e sequer enviando o contrato após a assinatura; • há conexão entre a ação de busca e apreensão e uma ação anulatória (autos no 0725559-22.2023.8.07.0007), ajuizada anteriormente, que visa anular o contrato de financiamento; • a conexão se justifica pela identidade da causa de pedir (o contrato de financiamento) e pelo risco de decisões conflitantes; • pleiteia a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC; • requer a suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da ação anulatória em razão da possibilidade: - de lesão grave e de difícil reparação, caso a decisão agravada seja mantida; - de gerar constrangimentos e prejuízos irreparáveis, além de eventual constrição indevida de bens; - de que não causará prejuízo ao Banco Pan, já que as buscas realizadas até o momento foram infrutíferas. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). O magistrado reputou intempestiva a contestação apresentada pelo agravante na ação de busca e apreensão, pois, entendeu, que somente pode ser conhecida após a apreensão do veículo e não reconheceu a conexão do presente “feito com a ação anulatória no 0725559-22.2023.8.07.0007, pois a causa de pedir epedidos das ações são diversos”. A inicial de Anulação/Resolução Contratual, de autoria do agravante, Alysson Moura Maglioni Monti nos autos de no 0725559-22.2023.8.07.0007, impetrada na 3a Vara Cível de Taguatinga, em 30/11/2023, assim manifesta: Causas de Pedir: • Alysson alega ter sido vítima de um golpe perpetrado pelo Sr. José Antônio Mosquéra Júnior, que o induziu a adquirir um veículo Nissan Frontier e realizar o financiamento junto ao Banco Pan, prometendo quitar o débito. • Sustenta que nunca recebeu o veículo e que não efetuou o pagamento de nenhuma parcela do financiamento. • Aponta a existência de dolo de terceiro na celebração dos contratos (compra e venda e financiamento), alegando que a concessionária GR8 HOLDING e o Banco Pan agiram com negligência, possibilitando a consumação do golpe. • Afirma que a concessionária entregou o veículo a terceiro sem sua autorização e que o Banco Pan concedeu o financiamento sem as devidas cautelas, inclusive sem informações essenciais como o RENAVAM do veículo. • Argumenta que a cobrança das parcelas do financiamento é indevida e que os contratos devem ser anulados ou resolvidos, tendo em vista a ausência de entrega do bem e o vício de consentimento (dolo de terceiro). Pedidos: • Concessão de liminar para: - Suspender a exigibilidade do crédito cobrado pelo Banco Pan. - Determinar a busca e apreensão do veículo, nomeando o autor como depositário fiel. • Julgamento procedente da ação para: - Anular os contratos de compra e venda e financiamento, reconhecendo o dolo de terceiro. - Ou, alternativamente, resolver os contratos em virtude da ausência de entrega do bem. Por sua vez, a exordial de Busca e Apreensão de autoria do Banco Pan S.A., ora agravado, nos autos no 0722622-23.2024.8.07.0001, de origem desta demanda, com entrada na 1a Vara Cível de Taguatinga em 06/06/2024, assim argumentou: Causas de Pedir: • O Banco Pan S.A. alega a existência de um contrato de financiamento (no 096942934), firmado em 02/06/2023, para aquisição de um veículo Nissan Frontier, com o pagamento acordado em 48 parcelas. • Afirma que o Réu, Alysson Moura Maglioni Monti, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da parcela vencida em 09/09/2023. • Sustenta que a mora do Réu foi devidamente constituída após notificação extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. • Enfatiza o direito à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com base no descumprimento contratual por parte do Réu. Pedidos: • Concessão de liminar inaudita altera pars para a apreensão do veículo Nissan Frontier, com expedição de mandado de busca e apreensão, incluindo autorização para arrombamento e requisição de força policial. • Abstenção do juízo em incluir quaisquer restrições judiciais no sistema RENAJUD, junto ao banco de dados do RENAVAM. • Citação do Réu, após a efetivação da liminar, para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento integral da dívida, ou, no prazo de 15 dias, apresente contestação. • Nomeação do autor como depositário fiel do bem apreendido. • Consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor do Banco Pan, em caso de não pagamento da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar, com autorização para venda independente de leilão. • Concessão de poderes ao Oficial de Justiça para proceder à apreensão do bem e dos respectivos documentos. • Possibilidade de apreensão do bem em comarca distinta da competência do juízo, independentemente de carta precatória. • Autorização para retirada do bem da comarca após a apreensão. • Intimação do Réu para efetuar o pagamento dos tributos, taxas e despesas do bem até a data da apreensão, e, em caso de não pagamento, oficiar o DETRAN para liberação da transferência. • Julgamento procedente dos pedidos, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do autor. Pelo que se vê, ambas as partes reconhecem a existência do contrato de financiamento no 096942934, do veículo Marca/Mod: NISSAN/FRONTIER CD - 4P - Completo - XE 4X4 2.3 16V TDI AT - ano fab/Mod: 2018/2019, como ponto central da controvérsia. O agravante, Alysson, nos autos de no 0725559-22.2023.8.07.0007, busca a anulação ou resolução deste mesmo contrato, alegando dolo e ausência de entrega do veículo. Por outro lado, o Banco Pan, ora agravado, nos autos no 0722622-23.2024.8.07.0001, o utiliza como fundamento para o pedido de busca e apreensão, alegando inadimplência por parte de Alysson. O art. 55 3 define ações conexas como aquelas que possuem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Prevê a reunião de processos conexos para decisão conjunta, exceto se um deles já tiver sido sentenciado. Em seu § 3o aborda a reunião de processos que “possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão entre eles”. De outra feita, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/19694, a ação de busca e apreensão pode eventualmente ser convertida em execução de título extrajudicial. O instrumento da conexão visa em última instância a celeridade, economia processual, uniformidade e segurança jurídica das decisões, bem como evitar a prolação de decisões divergentes que possam causar prejuízo às partes e a terceiros pela incongruência do entendimento no âmbito judicial. A Conexão pode ser própria quando os processos guardam semelhanças entre si, ou imprópria, quando processos distintos estão interligados pela necessidade de resolver questões idênticas. Tem-se que “a conceituação legal admite certo grau de maleabilidade no exame dos casos concretos pelo juiz, à luz do critério da utilidade da reunião dos processos como forma de evitar a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o ponto de vista prático” (STJ, 1.a Turma, REsp 594.748/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.08.2006, DJ 31.08.2006, p. 201). No caso particular, verifica-se que há uma relação entre os feitos, pois tratam do mesmo contrato, buscam pela apreensão do veículo e discutem a adimplência e constituição do pacto. Acrescente-se ainda, que o carro, ao que parece, não está na posse do agravante devedor e sim de terceiros, sendo a sua retomada de interesse de ambas as partes. Uma decisão que firme a irregularidade do contrato invalida o polo passivo da outra ação. Portanto, em análise preliminar, verifico que se trata de um caso de conexão entre as causas. Embora não guardem exatamente os mesmos fundamentos e pedidos e causas de pedir, as decisões a serem prolatadas de forma isolada e independente em cada processo podem apontar dissonâncias e incongruências entre si, como também afetar o curso do outro feito. A jurisprudência deste Tribunal em disputas semelhantes não converge de forma uníssona, havendo decisões que não identificam a conexão entre as ações destes tipos tratados aqui, bem como outras, as quais me filio, que apontam a necessidade de aplicar o instituto da conexão para preservar a uniformidade e segurança jurídica, economia processual e evitar a disfuncionalidade da Justiça. Neste sentido, in verbis (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. DECISÃO DECLARATÓRIA DE COMPETÊNCIA MANTIDA. 1. A doutrina e a jurisprudência têm ampliado consideravelmente o instituto da conexão, que visa a economia processual, manifestada por produção probatória única, mediante a reunião dos procedimentos; atende o princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório e da bilateralidade da prova, levando-se em consideração, ainda, o fato de que inexistirão sentenças eventualmente conflitantes originadas de juízos distintos. 2. Na hipótese, considerando a existência, em ambas as ações, de pedido de busca e apreensão relacionada ao mesmo veículo, cujo automóvel possui restrição de alienação fiduciária, eventual negócio jurídico entabulado entre terceiros sem anuência do credor-fiduciário não é permitida, pois quem eventualmente vier a negociar o veículo não é o proprietário registral. Presente entre as ações um liame entre tais elementos que possibilite a decisão unificada e a consequente garantia da segurança jurídica, decorrente da prevenção de julgamentos conflitantes em situações equiparadas. 3. Revela-se acertada a r. decisão agravada ao reconhecer a conexão entre as ações e determinar a reunião dos feitos no Juízo prevento (art. 55, "caput" e § 1o c/c art. 59, ambos do CPC), a fim de evitar decisões conflitantes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1819115, 07018028320238079000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXISTENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil determina que as ações serão reunidas para julgamento conjunto se houver risco de prolação de decisões conflitantes, ainda que não haja conexão. 2. Demonstrado o risco de decisões conflitantes quando em ação de busca e apreensão a agravante busca o recebimento de valores decorrentes de contrato de financiamento de veículo ou a apreensão do bem e, em ação declaratória, o agravado busca a devolução dos valores pagos no mesmo financiamento. 3. A ação de busca e apreensão pode eventualmente ser convertida em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, situação que reforça a possibilidade de decisões conflitantes e justifica a reunião dos processos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1691888, 07433107720228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos também por restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Atendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, à luz dos arts. 300 e 995, do CPC, no capítulo atinente aos pedidos, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo deferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento em definitivo do agravo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 4 Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.